Tribunal: TJDFT
Processo: 0729767-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ILICITUDE. ENTRADA FORÇADA. SEM MANDADO. NÃO CORROÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS. JUDICIAL E LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO. 1a FASE E 2a FASE. NATUREZA DA DROGA. REDIMENSIONAMENTO. PENA-BASE. PENA DE MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação criminal, na qual a Defesa pugna, preliminarmente, pela absolvição; e, em sede meritória, no descabimento da circunstância legal dos antecedentes, bem como pela extravagante da natureza da substância ilícita.
2. No caso, há subsunção ao tema de repercussão geral no. 280: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito (...)”, pois a atuação dos agentes de polícia está em consonância com a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, tendo em vista a existência de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.
3. Quando o réu é multirreincidente, escorreita a majoração da pena base, em razão da circunstância judicial maus antecedentes, assim como da pena intermediária, em virtude da circunstância legal reincidência, sendo certo que, em cada fase da dosimetria, a exasperação da pena decorrerá de processo penais distintos.
4. A quantidade e natureza da substância ilícita devem ser valoradas em um único contexto fático, o que, na espécie, afasta a incidência da circunstância legal do art. 42 da Lei n.o 11.343/06.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.